Tribunal: TJDFT
Processo: 0704131-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704131-82.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CPX DISTRIBUIDORA S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NORMA DE EFEITOS CONCRETOS. VIA ELEITA ADEQUADA. MÉRITO: LEI COMPLEMENTAR 190 DE 2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. ADI 7.066 E CONCLUSÃO PELA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS – DIFAL. APELAÇÃO DA IMPETRANTE CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 927, incisos I e III, do CPC, e 3o da LC 190/2022, afirmando que devem ser aplicadas as anterioridades tributárias nonagesimal e anual à cobrança do DIFAL/ICMS regulamentado pela LC 190/2022, de forma que a cobrança do tributo ocorra somente a partir do exercício fiscal de 2023. Discorre, ainda, sobre o tema 1.093/STF e ADI 5.469. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 146, 102, inciso III, 150, inciso III, alínea “b”, e 155, § 2o, inciso XII, todos da CF, repisando os argumentos lançados no recurso especial sobre o afastamento da cobrança do DIFAL/ICMS sobre operações interestaduais de vendas de mercadorias realizadas pela recorrente a destinatários não contribuintes situados no Distrito Federal durante o exercício fiscal de 2022. Pede que as publicações sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado JÚLIO CÉSAR GOULART LANES, OAB/ DF 29.745. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 927, incisos I e III, do CPC, e 3o da LC 190/2022. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.426.271 (Tema 1.266), com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado JÚLIO CÉSAR GOULART LANES, OAB/ DF 29.745. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030